Tribunal: TJSP
Processo: 1011580-34.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Correção monetária. Inaplicabilidade do IGP-M. Observância da Tabela Prática deste Tribunal, que se utiliza do INPC. Correção monetária incidente a partir do evento danoso. Decisão do C. STJ na sistemática de julgamento de recursos repetitivos fixou a tese de direito de que o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. Posterior

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Correção monetária. Inaplicabilidade do IGP-M. Observância da Tabela Prática deste Tribunal, que se utiliza do INPC. Correção monetária incidente a partir do evento danoso. Decisão do C. STJ na sistemática de julgamento de recursos repetitivos fixou a tese de direito de que o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. Posterior edição da Súmula n.o 580 do STJ. Sucumbência exclusiva da ré. Acolhimento integral de um dos pedidos alternativos. Honorários advocatícios. Percentual aplicado sobre valor da condenação que não representa arbitramento inexpressivo. Recurso parcialmente provido.